Tribunal: TJSP
Processo: 9001226-52.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9001226-52.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.801
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9001226-52.2019.8.26.0637
AGRAVANTE: Jorge Luiz de Oliveira.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Tupã.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por JORGE LUIZ
DE OLIVEIRA contra a r. decisão reproduzida à fl. 22, proferida pelo r. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Tupã, que nos autos de
execução no 626.672 lhe indeferiu progressão ao regime semiaberto, considerando que
não foi cumprido o requisito objetivo, já que pelo cálculo de penas o agravante atingirá
o direito pleiteado somente em 24.03.2020.
O agravante persegue, em breve síntese, a concessão da
progressão ao regime semiaberto, vez que cumpridos os requisitos para tanto,
argumentando que o cometimento de falta grave não interrompe o lapso temporal
para a obtenção das benesses em sede de execução penal (minuta a fls. 25/28).
Apresentada a contraminuta (fls. 30/34) e mantida a r. decisão
atacada (fl. 35), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou por seu desprovimento
(fls. 39/43).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
De acordo com o cálculo de penas do agravante (fls. 04/12),
verifica-se que ele, reincidente, foi condenado a um total de pena de 24 anos, 01 mês
e 20 dias de reclusão, e somente cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao
regime mais brando em 24 de março de 2020. Isso porque, em que pese cumprir
pena desde 24/07/2004, tem anotação de falta grave cometida em 14/10/2008.
E com efeito, ao contrário do que sustenta o agravante, a
anotação da falta grave enseja a interrupção do lapso para o benefício da progressão
de regime, nos termos da Lei de Execução Penal, conforme inclusive já sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 534), in verbi: “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULAS/STJ 441, 534 E
535. DATA-BASE. ÚLTIMA FALTA GRAVE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática de falta grave
pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a
data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para
fins de livramento condicional, indulto e comutação da
pena. Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e
534 deste Superior Tribunal e no Recurso Especial
repetitivo no 1.364.192/RS. 2. Dessa forma, a data-base para
a contagem da aferição do requisito objetivo será a data do
cometimento da última falta grave. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 1271469 /
ES, 5a Turma, Min. Ribeiro Dantas, jg. 07/06/2018, DJe
15/06/2018).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Por isso, sendo incontroverso que o agravante apenas
cumpriria o lapso necessário sem a interrupção que por meio destes autos questiona,
conclui-se que não faz jus ao benefício almejado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator